Tribunal: TJSP
Processo: 2112896-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Antecipação de tutela para o fornecimento de terapia ABA e musicoterapia – Paciente diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) – Necessidade de tratamento – Negativa de custeio por não estar o tratamento contemplado pelo rol de procedimentos da ANS – Necessidade do tratamento, sob pena de agravamento do estado de saúde do autor – Abusividade da negativa,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Antecipação de tutela para o fornecimento de terapia ABA e musicoterapia – Paciente diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) – Necessidade de tratamento – Negativa de custeio por não estar o tratamento contemplado pelo rol de procedimentos da ANS – Necessidade do tratamento, sob pena de agravamento do estado de saúde do autor – Abusividade da negativa, reconhecida – Incidência da Súmula 102 do TJSP – Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida.

Agravo não provido.